Tribunal: STF
Processo: HC 206258
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado qualificado e roubo circunstanciado. Uso de algemas. Tribunal do Júri. Súmula Vinculante 11. É inadmissível habeas corpus que, sem inovações de fato e/ou de direito, configura mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Adailton Batista dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.688.482/SE (evento 12).
    O Paciente foi condenado à pena de 50 (cinquenta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (por duas vezes), sequestro e carcere privado, e roubo majorado (por sete vezes) (arts. 121, § 2º, I, III e IV, 148, § 2º e 157, § 2º, I e II, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 474, § 3º, DO CPP. TESE DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE NO USO DE ALGEMAS PERANTE O JÚRI. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 
    1. A Corte de origem dispôs que o Magistrado a quo, na sessão plenária, já se debruçou sobre o questionamento, tendo fundamentado, à saciedade, o uso de algemas, pelo Acusado, durante a solenidade de julgamento, não havendo que se falarem qualquer desvio da normalidade jurídica a refletir negativamente no processo crime e no julgamento deste. [...] Na ocasião, assim se pronunciou a Douta Julgadora a quo, in verbis: “(...) considerando a gravidade do crime pelo qual responde o acusado, o que aponta para a periculosidade de sua personalidade motivando inclusive o desaforamento da presente Sessão, é, de julgamento para esse Juízo, entendo se enquadrar para o caso do réu nas situações de excepcionalidade da Súmula Vinculante de número 11 do Supremo Tribunal Federal (...)”.
    2. [...] o emprego de algemas durante o julgamento plenário não viola a Súmula vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal, quando necessário para garantir a segurança de todos os presentes, como demonstrado pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri no caso (HC n. 507.207/DF, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/6/2020).
    3. No caso concreto, a periculosidade do agravante, demonstrada pela necessidade de desaforamento da Sessão, é razão suficiente a justificar a excepcionalidade do uso de algemas.
    4. "Não se revela desproporcional ou desarrazoado o emprego de algemas quando, pelas circunstâncias da ocasião, a sua utilização se justifica como cautela à integridade física dos presentes" (RHC n. 25.475/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014) (RHC n. 85.305/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2017).
    5. Agravo regimental desprovido. ”
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 11. Aponta falta de fundamentação idônea para a manutenção das algemas durante a sessão de julgamento do Júri. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, pugna pela anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri e, sucessivamente, pelo redimensionamento da pena.
    Decido.
    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 205.330/SE, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 16.8.2021. A decisão transitou em julgado em 09.9.2021. Além da identidade de matérias e alegações, os feitos atacam a mesma decisão do Superior Tribunal de Justiça, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. 
    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior: “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “A jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora